Tribunal: TJSP
Processo: 1500395-87.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de maconha – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de maconha – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Mantida a fixação de regime inicial semiaberto, ante a resignação do representante do Ministério Público – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500395-87.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANDERSON
ROCHA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-87.2019.8.26.0571 -Voto no 13051
2
Voto no 13051
Apelação n. 1500395-87.2019.8.26.0571
Comarca de Tatuí
Apelante: Anderson Rocha dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza Doutora Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Provas suficientes à
condenação Materialidade e autoria comprovadas Prisão em
flagrante Apreensão de significativa quantidade de maconha
Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela
abordagem Fatores que, associados à prova produzida, levam à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de
terceiros Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada
no mínimo legal Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a
interposição de recurso pelo representante do Ministério Público
Mantida a fixação de regime inicial semiaberto, ante a resignação
do representante do Ministério Público Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
ANDERSON ROCHA DOS SANTOS foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 166 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado
o
réu
apela,
pretendendo
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-87.2019.8.26.0571 -Voto no 13051
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de março de 2019, por
volta da 01,51 hora, na Rua Três no 215, Residencial Nogueira, na cidade de Santos,
ANDERSON ROCHA DOS SANTOS guardava e mantinha em depósito, para a
entrega a consumo de terceiros, vinte e uma porções de maconha, com peso líquido
de 13,14 gramas.
Segundo o apurado, policiais receberam denúncias de
que o acusado exercia o comércio ilegal de drogas em sua residência, de sorte que
acorreram ao local, onde contaram com a entrada ao imóvel franqueada pelo
acusado, e ali realizaram buscas, encontrando vinte e uma porções de maconha.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a
propriedade do entorpecente, alegando que se destinava a seu consumo; interrogado
em Juízo ele agiu da mesma forma.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente maconha.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Alexandre
Prestes e Vanclei Benedito Fogaça deram conta de que existiam diversas denúncias
indicando que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas em sua residência, e por isso
acorreram ao local, onde localizaram vinte e uma porções de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-87.2019.8.26.0571 -Voto no 13051
4
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas.
Os policiais não estão impedidos de depor, nem se pode
lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-87.2019.8.26.0571 -Voto no 13051
5
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) 6.
Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas
corpus. (HC 223086 / SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma, DJe
02.12.2013).
É importante salientar também que a condição de usuário
de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio
ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o
usuário ingressa no na mercancia ilícita de entorpecentes para sustentar seu vício.
Não há necessidade de se flagrar a comercialização da
droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da
Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das
condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.
Desta forma, a quantidade de drogas apreendidas,
somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que os
entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível que o
réu mantivesse tal quantidade de droga consigo para consumo próprio.
Portanto, a materialidade e autoria do delito de tráfico de
drogas estão bem demonstradas, ficando afastado o pedido de desclassificação do
crime de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes, mantendo-se inalterada na fase seguinte, ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500395-87.2019.8.26.0571 -Voto no 13051
6
Na terceira etapa, por entender presentes os requisitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a Magistrada reduziu a pena em
2/3, o que fica mantido, haja vista a resignação do representante do Ministério
Público.
Deste modo, a pena se tornou definitiva em 01 ano e 08
meses de reclusão e 166 dias-multa em seu mínimo unitário.
De outra parte, a meu ver, em que pese seja descabida a
fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, observo
que a MMa. Juíza fixou o regime prisional inicial semiaberto para o acusado, o que
fica mantido, ante a ausência de interposição de recurso pelo representante do
Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator